Tribunal: TJSP
Processo: 0000016-84.1997.8.26.0025
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Desnecessidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000016-84.1997.8.26.0025/50000, da Comarca de Angatuba, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados CALCÁRIO CINCO
ESTRELAS LTDA, JOÃO LOPES NETO, ANTONIO MÁRCIO GUSMÃO
SANTOS, JOSE NOEL LOPES ROCHEL, JOÃO BATISTA LOPES e CLÓVIS
BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000016-84.1997.8.26.0025/50000 - Voto no 36678 - Letícia/Paola 2
VOTO No: 36678.
EDEC.No: 0000016-84.1997.8.26.0025/50000
COMARCA: ANGATUBA
EBTE. : BANCO DO BRASIL S/A
EBDO. : CALCÁRIO CINCO ESTRELAS LTDA; JOÃO LOPES NETO,
ANTONIO MÁRCIO GUSMÃO SANTOS, CLÓVIS BASTOS,
JOÃO BATISTA LOPES
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade

Prequestionamento

Desnecessidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 291/297, que, por maioria, em julgamento estendido, negou
provimento ao recurso interposto pelo embargante.
O Banco sustenta que o julgado contém contradição,
no tocante aos honorários advocatícios. Alega que os embargados deram
causa à lide, sendo assim, pelo princípio da causalidade devem suportar
o ônus da sucumbência. Busca sanar o vício apontado. Quer o
prequestionamento.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o v.
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões, contradições e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000016-84.1997.8.26.0025/50000 - Voto no 36678 - Letícia/Paola 3
obscuridades que devem embasar o recurso são aquelas extraídas do
próprio julgamento, e não do confronto com expectativas da parte. Nesse
sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP EDCL rel. Min.
César Asfor Rocha).”
A extinção da ação interposta pelo Banco em razão
da prescrição foi mantida por este E. Tribunal.
Como é cediço, a sucumbência é regida pelo
princípio da causalidade: quem dá causa a uma demanda (e perde) há de
arcar com os ônus respectivos (cf. YUSSEF SAID CAHALI, Honorários
Advocatícios, 2a ed., RT, págs. 44 e 45).
A esse respeito, decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da
causalidade, devendo ser suportados por quem deu causa à instauração do
processo e ficou vencido.” (REsp 1338404/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013)”
E a respeito dos honorários advocatícios, o julgado
foi claro:
“À vista dessas considerações, a sentença está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000016-84.1997.8.26.0025/50000 - Voto no 36678 - Letícia/Paola 4
correta e, por isso, deve ser integralmente mantida.
Tendo em vista que o r. decisum foi publicado já na
vigência do Novo Código de Processo Civil, de rigor a aplicação do
disposto no art. 85 que, nos §§ 1° e 11, prevê a majoração dos
honorários advocatícios na fase recursal.
Assim, considerando-se que os honorários foram
arbitrados pelo MM. Juiz de piso em 10% sobre o valor da causa
atualizado, ficam eles majorados para 15% sobre o mesmo montante,
em razão do trabalho adicional realizado pelo apelado em grau
recursal.” (grifo nosso).
Na realidade, o que se constata é o inconformismo do
recorrente, diante do resultado do julgamento, todavia, uma vez
proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste recurso é
que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração, o que é
inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Em relação ao prequestionamento, confiram-se as
recentes decisões do C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000016-84.1997.8.26.0025/50000 - Voto no 36678 - Letícia/Paola 5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART.
1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
NÃO
VERIFICADAS.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o pretexto de que o acórdão
embargado teria incorrido em omissão, tem o nítido propósito de obter
o reexame da matéria do recurso especial, à luz dos dispositivos
constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão
manifestamente incabível em embargos declaratórios, cujos limites se
encontram previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp
792511/MT,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0236175-0,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, j. 18/05/2017)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material. Precedentes.
2. O acórdão embargado no qual foi integralmente confirmada pelo
Colegiado a decisão singular que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência enfrentou todas as questões suscitadas no agravo
interno.
3. Portanto, in casu, não se verifica nenhum dos vícios que permitam o
manejo da insurgência, impedindo o seu acolhimento.
4. Segundo a jurisprudência pacífica da Corte Especial, é prescindível
a análise de dispositivos constitucionais, suscitados na petição dos
embargos declaratórios, objetivando o prequestionamento para efeito
de interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000016-84.1997.8.26.0025/50000 - Voto no 36678 - Letícia/Paola 6
141652/RJ,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2014/0168487-4, Relator Ministro JORGE
MUSSI, CORTE ESPECIAL, j. 19/10/2016).
Como visto, não há, pois, necessidade deste recurso
para suscitar negativa de vigência de lei federal ou constitucional.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator